Tribunal: STF
Processo: RE 1383655
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (eDOC 10, p. 1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PENSÃO ESPECIAL - EX-OCUPANTE DE CARGO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO - INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESVIRTUAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PRECEDENTE DESTA CÂMARA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Na hipótese vertente, o Graduado Parquet, ao intentar ação civil pública, não buscou qualquer responsabilização em razão de ato danoso praticado, mas, sim, a cessão do pagamento da pensão especial conferida, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Constituição Estadual que servem de fundamento para a sua concessão;  Disso decorre ter sido a ação civil pública inapropriadamente utilizada como sucedâneo de ação que se destina ao controle concentrado de constitucionalidade, procedimento vedado pela jurisprudência do Pretório Excelso (Reclamação nº 19.662/MT). No mesmo sentido, precedente desta Terceira Câmara Cível: Apelação Cível nº 0604591-04.2019.8.04.0001; 



    Apelação conhecida e provida para acolher a preliminar de inadequação da via eleita e extinguir o feito sem resolução do mérito”. 



    Não foram opostos embargos de declaração opostos.



    No recurso extraordinário, com fundamento do art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIII; 39, § 4º e 195, § 5º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido, no caso concreto, nada impede que o Ministério Público peça a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade das emendas constitucionais que introduziram e modificaram o suprimido art. 278, caput e parágrafos da Constituição do Estado do Amazonas. 



    Afirma-se que o controle difuso de constitucionalidade é permitido a todo e qualquer Órgão do Poder Judiciário, em qualquer grau, uma vez que a questão inconstitucional é resolvida apenas incidentalmente, como questão prejudicial, que deve ser sanada a fim de que o pleito seja atendido, o que não gera usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, pois diz respeito apenas a caso concreto. 



    Aduz que a ação civil pública é o meio apropriado para a defesa do erário, conforme determina a Lei 7347/85. 



    Por fim, destaca que a inconstitucionalidade do art. 278, caput e parágrafos já foi objeto da ADI 4547, tendo sido julgada prejudicada por esta Corte em decorrência da supressão do referido texto legal. 



    Alega, ainda, que é possível de discussão sobre a inconstitucionalidade de dispositivo legal revogado em sede de controle difuso. 



    Quanto ao mérito, requer a reforma do acórdão em razão da ofensa aos arts. 37, III; 39 § 4º e 195, § 5º, da Constituição da República, considerando a inconstitucionalidade da norma pelo fato de vincular/equiparar o subsídio a ser percebido pelo ex-detentor do cargo àquele recebido pelo Governador do Estado.



    Alega que o art. 252 da Constituição da República não contempla a possibilidade de criação de “subsídio” a ex-governador. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral  na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral e que relata que foi suscitada a ofensa a princípios da Administração Pública.   



    Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 13, p. 5):



     “Com a EC 45/2004, foi acrescentado ao art. 102 da CF um terceiro parágrafo, que criou a repercussão geral como um pressupostos genérico de admissibilidade do recurso extraordinário. Percebendo-se com clareza que o Supremo Tribunal Federal tinha se desvirtuado da função para a qual foi projetado, atuando em demandas de menor significância, e sendo exorbitante a quantidade de recursos extraordinários que chegam àquele Tribunal, via direta ou por meio de agravo previsto no art. 544 do CPC, o legislador revolveu criar um pressupostos de admissibilidade para que o tribunal passe a julgar somente causas de extrema relevância ou de significativa transcendência.



    Com a sua posterior regulamentação pela Lei 11.418/2006, que trouxe os arts. 543-A e 543-B ao CPC/1973 (atuais arts. 1.035 e 1.036) surge o instituto da Repercussão Geral (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Processo Civil, 2011, p. 743-744, grifo nosso)



    Assim é que se demonstra a relevância da questão ora submetida à apreciação dessa Corte Constitucional, visto que o presente recurso originou-se de uma Ação Civil Pública - que por sua natureza, já é imbuída de interesse público, relatava a ofensa aos princípios da administração pública como o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, e outros como os da boa fé, da razoabilidade, gerando ainda prejuízo ao erário. 



    Nestes termos, presentes estão os requisitos de “Extrema Relevância” e “significativa Transcendência”.” 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.289.516-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.08.2022) . 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil de 2015. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.352.611-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.03.2022). 



    Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, ainda assim o recurso não teria êxito. 



    É que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.347/1985), aplicada à moldura fática retratada nos autos, para concluir pela inadequação da via eleita e pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    É o que se verifica dos seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 10, p. 4-6):



    “Antes de adentrar à análise do mérito recursal, afigura-se imprescindível apreciar as questões preliminares suscitadas pelo Apelante, dentre as quais, passo primeiramente a dispor acerca da arguição de inadequação da via da ação civil pública para dirimir a questão controvertida posta sob exame.



    A propósito, a Lei n. 7.347/85 que disciplina a ação civil pública estabelece as seguintes premissas:



    (....)



    A questão principal que gira em torno da prejudicial de mérito ora sob análise diz respeito à impossibilidade de se utilizar ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Quanto ao ponto, há precedente da Suprema Corte (Reclamação 19.662/MT), que guarda estreita semelhança com a situação ora discutida. Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:



    (...)



    No entanto, ocorre que a ação civil pública estatuída pela Lei n. 7347/85, como bem elucidado pelo eminente Ministro Dias Toffoli no voto que conduziu o acórdão proferido na Reclamação n. 19.662/MT, que restou acompanhado à unanimidade pelos demais membros da 2ª Turma da Corte Suprema, tem por objeto, conforme posto no art. 3º do instrumento legislativo em destaque ‘a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, sendo certo, ainda, nos moldes do art. 16 do mesmo diploma legal, que ‘a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 



    (....)



    Ressalte-se, pois, que o desenvolvimento das teses postas na inicial, o mesmo nas contrarrazões ao presente apelo, atrelam-se as variadas formas de violação que o agente ministerial entende terem sido perpetradas por ocasião da edição das já indicadas alterações constitucionais estaduais em face do texto da Constituição da República, sendo certo, dessa forma que o afastamento das normas impugnadas, por si só, já se demostra suficiente para cessar o pagamento da quantia combatida ao Apelante e aos demais beneficiários, tendo em vista que já não mais subsistiria o fundamento legal para sua concessão. 



    Portanto, evidencia-se nitidamente que a pretensão deduzida na presente ação civil pública foge diametralmente da natureza de tal instrumento processual, porquanto não busca, por qualquer aspecto, a responsabilização civil em decorrência de determinado fato danoso, sendo certo, ainda, que os efeitos perseguidos pelo pronunciamento judicial mais se aproximam do precedimento inerente às ações que buscam a efetivação do controle concentrado de constitucionalidade”



    Desse modo, a discussão referente à adequação da ação civil pública para resolução da lide revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    Ademais, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que é possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa, como ocorreu na hipótese. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 595.213-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12. 2017).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1293322-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.02.2021). 



    Daí o Tribunal de origem ter se amparado na decisão proferida na Rcl 19.662, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.08.201, em caso análogo ao ora em exame, assim ementada:



       



    “Constitucional e Processual Civil. Reclamação constitucional. Subsídio mensal e vitalício pago a ex-ocupantes do cargo de chefe do Poder Executivo. Ação civil pública. Contorno de ação direta de inconstitucionalidade. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação julgada procedente. 1. A ausência de identidade entre os atores elencados como responsáveis pela prática dos atos lesivos ao patrimônio público e aos princípios da Administração Pública na narrativa apresentada na peça vestibular da ação civil pública e aqueles indicados para integrar o polo passivo da lide, bem como a constatação de que o adimplemento do benefício está fundamentado em ato normativo geral editado pelo Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso e que o pedido de cessação do pagamento do benefício está fundamentado em normas constitucionais evidenciam a pretensão final da ACP de que se declare a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º da Emenda à Constituição estadual nº 22/2003, esvaziando a eficácia da referida norma. 2. A pretensão deduzida nos autos da ação civil pública está dissociada da natureza típica das ações de responsabilização cível; se destina, antes, a dissimular o controle abstrato de constitucionalidade da parte final do art. 1º da Emenda nº 22/2003 à Constituição do Estado do Mato Grosso, que, ao extinguir a pensão vitalícia paga aos ex-ocupantes do cargo de chefe do Poder Executivo estadual, assegurou a manutenção do pagamento àqueles que já houvessem adquirido o direito de gozar o benefício. 3. Há usurpação da competência do STF inscrita no art. 102, I, a, da CF/88 quando configurado o ajuizamento de ação civil pública com o intento de dissimular o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo estadual em face da Constituição Federal. 4. Arquivamento da ação civil pública, ante a ausência de legitimidade ativa ad causam do Parquet estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade perante a Suprema Corte, nos termos do art. 103 da CF/88. Precedentes. 5. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação civil pública, declarar a incompetência do juízo de primeira instância e determinar o arquivamento da ação”.



Desse modo, resta inviabilizado o exame da questão de fundo. 



Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente